Tribunal: TJSP
Processo: 1017897-46.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS – CAMPINAS – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão ao cálculo da licença-prêmio não usufruída em atividade com base nos vencimentos integrais – Possibilidade – Inteligência do art. 120 da Lei Municipal de Campinas no 1.399/55 e do art. 1o, § único, da Lei Municipal de Campinas no 4.239/72 – Pagamento das diferenças sem

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS – CAMPINAS – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão ao cálculo da licença-prêmio não usufruída em atividade com base nos vencimentos integrais – Possibilidade – Inteligência do art. 120 da Lei Municipal de Campinas no 1.399/55 e do art. 1o, § único, da Lei Municipal de Campinas no 4.239/72 – Pagamento das diferenças sem incidência do Imposto de Renda (IR) – Possibilidade – Inteligência da Súmula no 136 do STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença mantida – Recurso de apelação e reexame necessário não providos, com observação em relação aos juros de mora e à correção monetária.